Tribunal: TJBA
Processo: 8055427-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8055427-88.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: WILSON MARTINS PRADO

ADVOGADO(S): KAIQUE CHAGAS FALCAO

EMBARG
ADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

ADVOGADO(S):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por WILSON MARTINS PRADO contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente nos autos da Ação Monitória nº 0002053-49.2007.8.05.0080, ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. O Embargante sustenta omissão no julgado por não reconhecer a constituição do título executivo, em razão da inércia da empresa ITL DISTRIBUIDORA LTDA, que não apresentou Embargos após regular citação, e defende a configuração da prescrição intercorrente pela suposta inércia do Autor, após o início da fase executiva.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. De
finir se houve omissão no acórdão quanto à constituição do título executivo judicial, em virtude da ausência de Embargos pela Ré citada;
e
estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente, diante da suposta inércia do credor após o início da fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado é claro ao afastar a alegação de prescrição intercorrente, por entender que a Ação Monitória ainda se encontra em fase de conhecimento, uma vez que não houve a citação de todos os réus, o que impede a constituição do título executivo judicial.

4. A ausência de Embargos por apenas um dos corréus não autoriza, por si só, a conversão da ação em execução, pois o prazo para apresentação de embargos somente se inicia após a citação de todos os réus, conforme art. 241, III, do CPC.

5. A alegada omissão é inexistente, pois a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, com expressa menção à impossibilidade de constituição do título executivo e consequente afastamento da prescrição intercorrente.

6. Eventual inércia do credor após o despacho que teria dado início à fase executiva não configura prescrição intercorrente, pois o feito ainda está em fase de conhecimento, em razão da não citação de um dos litisconsortes passivos.

7. A demora na citação do devedor Ivan Prado de Andrade Gomes decorre de fatores alheios à vontade do credor, que tem diligenciado para sua efetivação, inclusive com recolhimento de custas para pesquisas em sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD).

8. A reapreciação da tese recursal rejeitada no julgamento do Agravo de Instrumento revela mero inconformismo, o que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC para a oposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 241, III; 485, III e § 1º; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70063526750, Rel. Des. Mário Crespo Brum, 12ª Câmara Cível, j. 13.08.2015, DJe 17.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8055427-88.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante

WILSON MARTINS PRADO
,
sendo

Embargad
o o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.